Tribunal: TJDFT
Processo: 0706004-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706004-13.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) DESPACHO Em cumprimento ao que restou decidido no acórdão de ID 80525709, que reconheceu o direito de renovação do prazo para interposição de recursos às instâncias superiores pela ré LUCIANE APARECIDA DOS REIS, visando a impugnação do acórdão que manteve a sentença de procedência da ação reivindicatória movida em seu desfavor, diante da comprovação de incapacidade laboral de seu patrono ao tempo da publicação do julgado, determino a intimação da ré, por meio de publicação oficial em nome de seu advogado, facultando-lhe a apresentação de Recurso Especial e de Recurso Extraordinário no prazo legal. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2026. Desembargador ALFEU MACHADO Relator